Tribunal: TJDFT
Processo: 0720296-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720296-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. CONFIGURAÇÃO. I – As partes são intimadas a se manifestarem sobre o Laudo Pericial elaborado (art. 477, §1o, do CPC) e devem apresentar todas as impugnações cabíveis, sob pena de preclusão. II – A construção de fundações e vigas de casa, obra iniciada, porém não acabada, os muros de divisa e arrimo e o calçamento são benfeitorias úteis que devem ser indenizadas. III– Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a existência de omissão no acórdão impugnado; b) artigo 477, §§ 2o e 3o, do CPC, defendendo a ausência de preclusão, ao argumento de que o laudo não havia sido homologado e a insurgente ainda estava exercendo o seu direito de impugnar as conclusões apresentadas pelo perito judicial. Aduz que o laudo pericial não observou o disposto no artigo 473, inciso IV do CPC, porque os quesitos suplementares não foram apreciados e respondidos. Indica que o juízo deveria ter intimado o perito para responder os quesitos suplementares em audiência de instrução e julgamento. Destaca a ocorrência de cerceamento de defesa; c) artigo 96 do Código Civil, sustentando que a estrutura não concluída de fundação e vigas construída no imóvel não se enquadra como benfeitoria útil ou necessária. Aponta que a estrutura dificulta o uso das outras edificações e não as conserva, de modo que não pode ser considerada como necessária. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22720, MANOEL WALTER VERAS FILHO, OAB/DF 26.630, FRANCIELLY DA SILVA RIBEIRO, OAB/DF 51.706, BÁRBARA DOS REIS CHAVES RORIZ, OAB/DF 52.472 e GIOVANNA COSTA PASSOS, OAB/DF 65.468. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 477, §§ 2o e 3o, do CPC e 96 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015